Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nozawa Oliveira Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 16364072 - pp. 1-2) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pela sociedade de advogados em desfavor de Alessandra Patrícia Bispo Lopes (processo n. 0711156-87.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário da parte executada. Destacou o ilustre magistrado que, embora os honorários advocatícios sejam revestidos de natureza alimentar por derivarem do labor do profissional do direito, não são alcançados pela exceção contemplada pelo § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (Id 16361844 - pp. 1-15), a agravante defende, em suma, que o crédito exequendo possui natureza alimentar e que o percentual de penhora pretendido não compromete o mínimo existencial da agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da recorrida, com a imediata expedição de ofício à Secretaria de Saúdo do Distrito Federal, para que o desconto seja realizado diretamente na folha de pagamento e transferido à conta judicial vinculada ao processo de origem. Não sendo esse o entendimento, requer seja deferida a penhora de 15% (quinze por cento) do salário da agravada, até a quitação integral do débito. Preparo regular (Id 16361847 - p. 2). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Retifique-se a autuação, para fazer constar NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS como a parte agravante no presente feito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;